Tribunal: TJPA
Processo: 0808496-30.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808496-30.2021.8.14.0051

RECORRENTE: FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS, FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, INCS. II E IV
,
C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB.
1
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade delitiva evidenciada através do Laudo
de Exame de Corpo de Delito ao qual foi a vítima submetida, sendo que os indícios de autoria, por sua vez, encontram ressonância nos depoimentos testemunhais e da própria vítima. 2- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROVIMENTO. Dos depoimentos testemunhais e o da própria vítima, bem como da gravidade das lesões por ela sofridas, extraem-se indícios do
animus necandi
por parte dos recorrentes, não havendo que se falar em desclassificação do crime a eles imputado. 3) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado
a quo
fundamentado o reconhecimento de ambas as qualificadoras. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS e FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do CPB.

Em razões recursais, sustentam os recorrentes inexistirem nos autos indícios de autoria delitiva capazes de subsidiar a decisão guerreada, pelo que sequer deveriam ter sido pronunciados, sendo que, subsidiariamente, requereram a desclassificação do delito a eles imputado para o de lesão corporal, uma vez que não se extrai o
animus necandi
na conduta por eles supostamente perpetrada e, por fim, também subsidiariamente, o recorrente Fabio Ribeiro dos Santos pleiteou o afastamento das qualificadora reconhecidas na instância
a quo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, em parecer.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 07 de agosto de 2021, na festa de aniversário de quinze anos da filha da vítima Gilberto, encontrava-se o recorrente Fabrício juntamente com sua companheira, com quem, em determinado momento do evento, iniciou uma discussão, passando a agredi-la, razão pela qual, a vítima interveio e expulsou Fabrício do local, que, por sua vez, antes de se retirar, proferiu ameaças contra Gilberto, afirmando que buscaria uma faca em sua casa e voltaria para matá-lo.

Por volta das 5h, Fabrício, acompanhado do irmão Fábio, retornou ao local pulando a cerca do quintal da casa, indo em direção a Gilberto que dormia em uma cadeira, momento em que os irmãos passaram a desferir socos e múltiplos golpes de faca contra o corpo da vítima, sendo que a ação somente foi interrompida em razão da interferência de terceiros.

Ato contínuo, os acusados se evadiram do local enquanto a vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Municipal de Santarém, onde foi necessário passar por intervenção cirúrgica, tendo permanecido internado por cinco dias, em razão da gravidade das lesões suportadas.

Assim, foram ambos denunciados e pronunciados como incursos no art. 121, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, do CPB.

Sustentam os recorrentes inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de respaldar a decisão que os pronunciou, no que não assistem razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância no Laudo
de Exame de Corpo de Delito ao qual foi a vítima submetida, bem como nas fotos que o integram, além dos depoimentos testemunhais e da própria vítima.

Os indícios de autoria, por sua vez, restaram demonstrados através dos depoimentos extraídos dos autos, merecendo relevância a palavra da vítima, que ora se transcreve,
verbis:

“(...) acontecido foi
que fiz uma festa de 15 anos de minha filha, que só convidei família e não convidei eles
, que um deles é namorado da minha cunhada, que ele chegou depois querendo entrar, que o Fabricio que namora com a irmã da minha esposa, que apareceu o Fabricio e outro rapaz, que não conheço, ...,
que estavam escondidos atrás da minha, casa, que eles pediram para entrar, que depois de muita insistência deixei entrar, que começou uma discussão entre o Fabricio e minha cunhada, uma confusão, que jogou ela no chão, que minha mulher pediu para apartar, que eu afastei ele e ele começou a jogar cadeira em mim, que eu falei que ela alugado, que perto da minha cozinha,

que ele tentou me atingir, que empurrei ele que caiu no banheiro e bateu a cabeça, que nessa hora ele levantou e saiu correndo e que nesse momento ele gritava que iria voltar para me matar, que voltei a conversar com ele lá fora, que ele falou para minha esposa depois que iria voltar para me matar

(...), aí eu voltei e sentei, que

Fabricio já tinha embora, que ele voltou e tinha cortina grande em um terreno abandonado, que eu subiu no murro, que vi um pessoal bebendo e eles bebendo, que quando eu sentei na mesa, que eu estava de bruço, que só senti um murro na cabeça, que o Fabio me deu duas facadas nas costa e o Fabricio deu um facada no lado (
...), que a primeira confusão foi umas 3 horas, que eles voltaram por volta das 4:30, que só estava dormindo
que Fabricio me deu um soco, que Fabio me deu duas facadas e Fabricio tentou me dar duas facadas, que quem me contou foram as testemunhas, que me acordei já esfaqueado no chão (...), que Rivelino viu a facada (...), que Luís Carlos (...), que Luis Carlos ficou com medo de vim (...),
que eles tentaram matar minha esposa Marcilene, que foi procurar ela a pedido da Delegada, que tentaram matar ela com a mesma faca que me lesionaram, que esse Fabricio não deixou esfaquear ela (...),
que passei uns seis a sete dias internados, que meu pulmão foi furado, que ainda sinto dor na espinha (...), que eu trabalho com madeireira (...), que eu estou trabalhando com serra madeira velha (.
..), que já conhecia o Fabrício, que não conheço o Fábio (...), que ele não fazia nada só usar droga e outra coisa (...), que não conheço o Fábio (...),
que minha cunhada foi três vezes na minha casa para irmos no julgamento senão eles iam matar nós, ..., que fui ameaçado ontem, que minha cunhada disse que se a gente for para julgamento eles vão me matar
... PERGUNTAS DA DEFESA ... que não cheguei a brigar, eu empurrei ele para sair da minha casa, ..., só eu mesmo que a pedido da minha esposa tirei ele de la, pois, ele estava agredindo minha cunhada, que em momento nenhum minha filha pediu para eu furar ele, que eu não estava com faca (...)”

No mesmo sentido, foi o depoimento de Rivelino Nunes da SIlva, testemunha ocular dos fatos,
verbis:

“a gente já estava meio bebido,
que antes eles

tiveram uma confusão deles já, a vítima brigou com eles, ..., que a gente não me meteu, que

não sei o porquê desse desentendimento, ..., que aí um deles pulou o muro e foi embora, e mais tarde retornou os dois, que foi quando aconteceu a tentativa de homicídio, que um deles teve um desentendimento com o seu Gilberto e ele foi colocado para fora com a vítima, que depois os dois voltaram, e o Gilberto estava sentado dormindo, que um deu um muro na cabeça dele e outro deu duas facadas
, que não sei qual é qual, que não conheço eles, que

não conhecia ele e nem conheço, que quando eles entraram que me falaram era os dois ..., pelo relato da mulher da vítima foram eles, um deles mas não sei qual, ..., que depois fiquei sabendo os nomes deles, que não sei dizer se são perigosos, ..., que a confusão inicial foi lá na frente e nós estávamos no fundo,
que o outro vizinho é o Luis Carlos conhecido como Chefe, que ele foi intimado, mas não sei porque ele não veio..., que esse conhecido como Chefe gritou “ei não fura o cara” que depois disso ele se levantou e os dois saíram correndo, que estávamos próximos, que vi um dando o soco e outro as facadas...,
PERGUNTAS DA DEFESA ... não vi os dois brigando na confusão inicial..., que ninguém me disse que tinham brigado, que o Gilberto me disse que colocou ele para fora...”.

Versão harmônica também foi sustentada pela esposa da vítima,
verbis:

“no dia da confusão, logo antes minha irmã chegou chorando, ela sentou e ficou conversando comigo, o marido dela chegou o Fabricio,
que minha irmã pediu para meu marido dançar ele não quis, o Fabricio chamou ela para conversar na beira do Igarapé, que cada um deu um murro na cara do outro, que meu marido empurrou os dois para fora, que ele caiu para dentro do banheiro que minha irmã levantou ele e saiu correndo, que ele pulou a cerca, que ele saiu correndo e falando que ia matar minha irmã e meu marido, que ela disse que ele não tem coragem que ele só tem coragem quando o Fabio está ai e o Fábio está viajando, ..., que ele não tem coragem, que quem tem coragem é o Fabio e ele está

na Colonia,
que meu marido voltou e ficou com as outras testemunhas, que ele ficou conversando, que a vizinha foi chamar o marido Vitor, que ele disse que ia ficar mais um pouco, que minha irmã me chamou,
que quando

a gente estava la na frente

Fabio e o Fabricio saíram correndo e puxando minha irmã e gritando homicídio, homicídio, ..., que quando eu vi meu marido estava com duas facadas perto do pescoço e duas de raspão na

barriga, que tentei ligar para polícia que minha irmã tomou o celular e foi para o início do beco, que minha filha escutou ela correndo e falar para esconder os meninos que eles tinham furado meu marido, que os vizinhos disse que o Fabricio deu um soco na cara do meu marido e o Fabio deu as facadas, que a minha irmã foi lá em casa dizer que não era para a gente vir aqui pois não ia dar em nada, pois, vai dar mais confusão, que estou com medo, que o Fábio era marido da minha irmã, que o Fabricio estava preso e depois ele foi solto e um ano depois ela largou do Fábio e se juntou com Fabricio
, ..., que o Fabrício não sei porque estava preso...
que delegada me pediu para eu bater umas fotos da rua aí eu peguei e fui, que na hora que eu estava batendo as fotos eles viram, que eles estavam carregando couro de boi, quando eu vi minha filha gritou, que quando eu olhei ele estavam com a faca dentro da manga da camisa...
”.

Assim, certo que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos, tem-se que as provas carreadas dos autos mostram-se satisfatoriamente capazes de respaldar a decisão vergastada, mormente porque, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Aliás, não há que se falar, ao menos neste momento processual, em desclassificação do crime pelo qual foram os recorrentes denunciados para o de lesão corporal, pois dos fatos narrados pelas testemunhas supramencionadas, bem como da gravidade das lesões sofridas pela vítima, vê-se insurgir dos autos indícios de
animus necandi
por parte dos recorrentes, até porque, há notícias de ter o acusado Fabrício, antes dos fatos, chegado a proferir ameaças de morte contra a aludida vítima.

Por fim, de igual modo, não há que se falar no afastamento das qualificadoras imputadas aos recorrentes, uma vez que ambas foram suscintamente fundamentadas pelo magistrado sentenciante, sendo imperioso transcrever trecho da decisão acerca do tema,
verbis:

“A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil, que é o

pequeno, insignificante, pois, os acusados segundo a acusação teriam sido

motivados “por razão banal, consistente em um desentendimento

anteriormente ocorrido entre a vítima e os denunciados, uma discussão

prévia”, e, isso pode ser sim fútil, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo

Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural pois a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de

Justiça (...). Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, pois, segundo a acusação aludida qualificadora se verifica “pela superioridade numérica e instrumental dos
autores do crime, que atingiram a vítima com golpes de faca, mesmo estando
dormindo e desarmado” e diante desse quadro em tese não pode ser negado
que a conduta atribuída aos acusados pode sim ter impedido qualquer
possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora
totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural
seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é
manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/11/2022